Tribunal: STF
Processo: Rcl 84727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda. e Brink´s Segurança e Transporte de Valores Ltda. contra decisão do Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN, nos autos do Processo nº 0000791-58.2025.5.21.0009, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Os reclamantes narram que, na origem, Daniel Jacinto de Magalhães, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando “a declaração da nulidade do contrato de franquia que detinha com a aqui Reclamante e pugnando o reconhecimento do seu vínculo como de emprego.” (e-doc. 1, p. 2)



    Defendem que 



    “ é nítido e notório que a relação entre a aqui Reclamante e o Interessado era civil, baseado em um contrato de franquia, buscando, ele, reconhecimento de fraude, o que insere o processo no alcance da decisão proferida no RE 1.532.603.” (e-doc. 1, p. 4)



    Sustentam que, nos autos em referência, requereram a suspensão do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG. A autoridade reclamada, por sua vez, não apreciou o pedido e, com isso, desobedeceu a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Requer, assim, a concessão da medida liminar e, no mérito, “[a] procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 0000791-58.2025.5.21.0009, cancelando a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389.” (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em despacho do Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal/RN exarado nos seguintes termos:



    “DESPACHO



     Vistos, etc.  



    Nada a decidir neste momento processual, aguarde-se a audiência. ” (e-doc. 8).



    No contexto de estar o Processo nº 0000791-58.2025.5.21.0009 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de se aguardar a audiência de instrução, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente